Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-93.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DE
SENTENÇA.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu provimento a
Recurso Eleitoral para anular a sentença de
primeiro grau e determinar a reabertura da
instrução processual, com a colheita de

Num. 44875436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
prova oral, em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apura suposta
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, em razão de
suposta divergência entre a fundamentação
utilizada para anular a sentença e o teor da
decisão
de
primeiro
grau,
que
teria
considerado
as
provas
documentais
suficientes para julgar a AIJE improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição no acórdão
embargado, uma vez que a anulação da
sentença se fundamentou no cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento da
produção de prova oral, seguido do
julgamento de improcedência da AIJE por
insuficiência probatória.
4. O indeferimento da prova testemunhal,
aliado ao posterior julgamento da causa
com base na insuficiência probatória,
configurou limitação indevida ao exercício
do
contraditório
e
da
ampla
defesa,
justificando a anulação da sentença e a
reabertura da fase instrutória.
5. A apuração de suposta fraude à cota de
gênero exige avaliação mais ampla do
contexto fático em que se desenvolveu a
candidatura investigada, de modo que a
instrução
probatória
assume
papel
relevante para a formação de um juízo
seguro acerca da efetividade ou não da
participação da candidata no processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova oral, seguido do

Num. 44875436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-

Inteiro teor:
13/04/2026
Número: 0600696-93.2024.6.16.0065

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 00696-
93.2024.6.16.0065, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral oposta por Tiago
Ramos da Costa contra Guilherme da Fonseca Braz, Valmira Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de
Oliveira, Elson Soares, Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva,
Vera Teresa de Carvalho Costa, Josafá Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, e nos termos do
artigo 485, inciso VI, do predito Estatuto Processual, afastou A legitimidade do investigado Partido
União Brasil - UNIÃO, órgão municipal de Florestópolis, para figurar no polo passivo desta Ação.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral intentada por TIAGO RAMOS DA COSTA, candidato ao
cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido Podemos, do município de
Florestópolis, em face do UNIÃO BRASIL - UNIÃO, órgão partidário de Florestópolis, representado
por seu presidente, Emerson Vinicius de Souza Braga, contra GUILHERME DA FONSECA BRAZ,
VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, candidatos eleitos ao cargo de
vereador do município de Florestópolis nas eleições de 2024, ELSON SOARES, ALMIRANDA
ALVES DE DEUS, ADEMIR APARECIDO LUIZ, MARLENE BATISTA DA SILVA, VERA TERESA DE
CARVALHO COSTA, JOSAFÁ DIONISIO DE SOUZA e ODETE DE SOUZA PINTO, todos suplentes de
vereador, pelo União Brasil de Florestópolis, constando da inicial que que nas eleições municipais
de 2024 o órgão provisório do União Brasil - UNIÃO, de Florestópolis, nesta Zona Eleitoral,
promoveu candidatura fictícia/fraudulenta para cumprir obrigação no preenchimento da cota de
gênero. Aduziu o Investigante que "os requeridos integraram a chapa de candidatos a vereadores
pelo Partido União Brasil, na cidade de Florestópolis - PR, para concorrer às eleições municipais.
Referida chapa de vereadores foi composta por nove homens e três mulheres, e a candidatura de
Odete de Souza Pinto revelou-se meramente fictícia, uma vez que a mesma recebeu repasse
financeiro ínfimo do partido, não registrou gastos em sua campanha eleitoral e obteve apenas um
único voto, verificado que referida candidata não realizou quaisquer atos de campanha, tampouco
promoveu qualquer forma de divulgação de sua candidatura. Ao final, requereu pela concessão de
tutela de evidência, e no mérito pela procedência do pedido para que seja reconhecida e declarada
a ocorrência de fraude à cota de gênero praticada pelos requeridos, com a consequente: Cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido União Brasil e dos
diplomas dos candidatos à ele vinculados eventualmente expedidos; Imposição da pena de
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta; Declaração de nulidade dos
votos obtidos pelo Partido União Brasil com a recontagem, dos quocientes eleitoral e partidário
(art. 222 do Código Eleitoral), e declarando os novos eleitos com sua diplomação e ordenação à
Câmara Municipal. RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VERA TERESA DE CARVALHO COSTA (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ODETE DE SOUZA PINTO (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MARLENE BATISTA DA SILVA (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DA FONSECA BRAZ (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ELSON SOARES (EMBARGANTE)

ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ALMIRANDA ALVES DE DEUS (EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO LUIZ (EMBARGANTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
TIAGO RAMOS DA COSTA (EMBARGADA)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875436
13/04/2026
15:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44875436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600696-93.2024.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ADEMIR APARECIDO LUIZ
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ALMIRANDA ALVES DE DEUS
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ELSON SOARES
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: GUILHERME DA FONSECA BRAZ
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: JOSAFA DIONISIO DE SOUZA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A

Num. 44875436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
EMBARGANTE: MARLENE BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ODETE DE SOUZA PINTO
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: VERA TERESA DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: VALMIR CLAUDIO RODRIGUES
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADA: TIAGO RAMOS DA COSTA
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DE
SENTENÇA.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu provimento a
Recurso Eleitoral para anular a sentença de
primeiro grau e determinar a reabertura da
instrução processual, com a colheita de

Num. 44875436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
prova oral, em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apura suposta
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, em razão de
suposta divergência entre a fundamentação
utilizada para anular a sentença e o teor da
decisão de primeiro grau, que teria considerado as provas documentais
suficientes para julgar a AIJE improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição no acórdão
embargado, uma vez que a anulação da
sentença se fundamentou no cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento da
produção de prova oral, seguido do
julgamento de improcedência da AIJE por
insuficiência probatória.
4. O indeferimento da prova testemunhal,
aliado ao posterior julgamento da causa
com base na insuficiência probatória,
configurou limitação indevida ao exercício
do
contraditório
e
da
ampla
defesa,
justificando a anulação da sentença e a
reabertura da fase instrutória.
5. A apuração de suposta fraude à cota de
gênero exige avaliação mais ampla do
contexto fático em que se desenvolveu a
candidatura investigada, de modo que a
instrução
probatória
assume
papel
relevante para a formação de um juízo
seguro acerca da efetividade ou não da
participação da candidata no processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova oral, seguido do

Num. 44875436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
julgamento
de
improcedência
por
insuficiência
probatória,
configura
cerceamento de defesa em casos que
apuram fraude à cota de gênero. 2. A
análise de fraude à cota de gênero exige
avaliação do contexto fático da candidatura,
sendo a instrução probatória relevante para
a formação do juízo.
________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED na
PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgRg
no
REspe
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44836600) opostos por Odete de Souza Pinto e
outros em face do acórdão nº 68.917, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso
eleitoral para "anular a sentença e determinar ao juízo de primeiro grau que reabra a instrução e
proceda a colheita da prova oral requerida pelas partes, desde já limitadas aos róis apresentados
na petição inicial de id. 44490713 e nas contestações de ids. 44490769 e 44490770, bem como
das testemunhas arroladas no REl nº 0600697-78.2024.6.16.0065 (feito conexo), ressalvada a
identificação, na audiência, de testemunhas referidas cuja oitiva se repute necessária, e profira
nova decisão, também fundamentada, à luz do conjunto probatório efetivamente constante dos
autos, complementado pela prova oral"
Alegam os embargantes que haveria omissão e erro material no referido acórdão. Argumentam
que há contradição no julgado, pois, embora o acórdão tenha afirmado que o magistrado de
primeiro grau fundamentou sua decisão na "fragilidade das provas" para julgar a ação

Num. 44875436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
improcedente, a decisão de primeira instância, que serviu de base para o julgamento, afirmou que
as provas documentais existentes eram "robusta[s]" e suficientes, não sendo a prova testemunhal
capaz de trazer acréscimos ao livre convencimento do Juiz, o que justificaria o julgamento
antecipado da lide. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a
contrariedade, com a reanálise do caso à luz da reavaliação probatória, especialmente a validade
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau baseada em provas já inseridas nos autos. Pede
que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão embargado e
reconhecer a suficiência das provas documentais para o livre convencimento do juízo de primeiro
grau, mantendo, assim, a improcedência da AIJE.
Contrarrazões pelo embargado Tiago Ramos da Costa (id. 44847147), aduzindo, em síntese,
que: a) os embargos de declaração não preenchem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
tratando-se de mero inconformismo dos embargantes; b) a peça recursal possui nítido intuito protelatório,
visto que repete os mesmos argumentos já expostos anteriormente nas contrarrazões ao recurso eleitoral; c)
inexiste a contradição interna que autorizaria o manejo dos aclaratórios, pois não há dissonância entre os
fundamentos da decisão e sua conclusão, não se prestando o recurso para o rejulgamento da causa ou para
sanar divergências entre a solução adotada e a pretendida pela parte; d) a decisão colegiada agiu
corretamente ao acatar o pedido de produção de prova oral e designação de audiência de instrução,
fundamentando-se na necessidade de evitar cerceamento de defesa e eventual nulidade processual.
Contrarrazões pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE FLORESTÓPOLIS (id.
44851324), aduzindo, em síntese, que: a) inexistem quaisquer dos vícios de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado previstos no art. 1.022 do CPC, revelando que a
pretensão dos embargantes é a mera rediscussão de fundamentos já decididos pelo colegiado ;
b) restou configurado o cerceamento de defesa em primeiro grau devido à ruptura lógica da
sentença, que indeferiu a produção de prova oral sob alegação de suficiência documental, mas
julgou a ação improcedente justamente por considerar o acervo probatório insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gênero ; c) a apuração de fraude à cota de gênero exige, por sua
natureza, uma instrução probatória exauriente e contextual que não se esgota em documentos,
sendo indispensável a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos como a ausência de atos
efetivos de campanha e alegadas desistências tácitas ; d) os próprios embargantes haviam
formulado, em sede de contrarrazões ao recurso eleitoral, pedido subsidiário para o retorno dos
autos à origem para produção de prova testemunhal, o que torna a insurgência atual contraditória
com sua postura processual anterior ; e) o conjunto probatório já apresenta indícios graves e
objetivos de fraude, como a votação inexpressiva da candidata (apenas um voto, correspondente
a 0,0126% dos válidos), a ausência de voto na própria seção eleitoral e a inexistência de
movimentação financeira ou estrutura de campanha própria ; f) a manutenção da anulação da
sentença é medida necessária para assegurar um julgamento harmônico e evitar decisões
contraditórias sobre a mesma base fático-jurídica em processos conexos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44852818), aduzindo, em síntese, que: a) os
embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado; b) a pretensão da parte embargante restringe-se à rediscussão do mérito
julgado, o que é incabível na via dos aclaratórios; c) a decisão deste Tribunal foi cristalina ao declarar a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a dilação probatória é imperativa em casos de
fraude à cota de gênero quando há pontos fáticos a esclarecer; d) o indeferimento da prova oral pelo juízo de
primeiro grau vulnerou o equilíbrio processual e a paridade de armas, impedindo a formação de um conjunto
probatório completo; e) o acórdão fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especificamente na Súmula nº 73; f) a anulação da sentença visa garantir
o devido processo legal e a busca pela verdade real, evitando decisões baseadas em instrução deficitária; g)
os elementos suscitados pelos embargantes já devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Num. 44875436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
02/02/2026 (id. 44835298) e as razões foram protocoladas em 04/02/2026 (id. 44836600).
Intimados em 19/02/2026, quinta-feira (id. 44846806), os embargados apresentaram
contrarrazões em 20/02/2026.(id. 44847147) e 23/02/2026, segunda-feira (id. 44851324),
tempestivamente. Ciente em 25/02/2026 (id. 44852815), a Procuradoria Regional Eleitoral
apresentou contrarrazões na mesma data (id. 44852818), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Inicialmente, diante do reconhecimento da conexão entre este feito e o Recurso Eleitoral nº
0600697-78.2024.6.16.0065, e considerando que ambos versam sobre a mesma moldura fática
(suposta fraude à cota de gênero no partido União Brasil em Florestópolis), a sentença recorrida
foi anulada por cerceamento de defesa em ambos os processos.
A nulidade fundamentou-se na necessidade de produção de prova oral, indispensável para aferir
o elemento subjetivo da fraude, o que torna o julgamento antecipado da lide incongruente com a
improcedência por "fragilidade probatória".
Assim, constatado que os embargos opostos em ambas as ações reiteram identicamente os
mesmos fundamentos, os aclaratórios serão apreciados e decididos de forma unitária, garantindo
a celeridade e a harmonia da prestação jurisdicional.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

Num. 44875436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes argumentam que há contradição no julgado, pois,
embora o acórdão tenha afirmado que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão
na "fragilidade das provas" para julgar a ação improcedente, a decisão de primeira instância, que
serviu de base para o julgamento, afirmou que as provas documentais existentes eram
"robusta[s]" e suficientes, não sendo a prova testemunhal capaz de trazer acréscimos ao livre
convencimento do Juiz, o que justificaria o julgamento antecipado da lide. Requer o acolhimento
dos Embargos de Declaração para sanar a contrariedade, com a reanálise do caso à luz da
reavaliação probatória, especialmente a validade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
baseada em provas já inseridas nos autos. Pedem que sejam atribuídos efeitos infringentes aos
embargos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a suficiência das provas
documentais para o livre convencimento do juízo de primeiro grau, mantendo, assim, a
improcedência da AIJE.
Contrarrazões pelo embargado Tiago Ramos da Costa (id. 44847147), aduzindo, em síntese,
que: a) os embargos de declaração não preenchem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes; b) a peça recursal
possui nítido intuito protelatório, visto que repete os mesmos argumentos já expostos
anteriormente nas contrarrazões ao recurso eleitoral; c) inexiste a contradição interna que
autorizaria o manejo dos aclaratórios, pois não há dissonância entre os fundamentos da decisão e
sua conclusão, não se prestando o recurso para o rejulgamento da causa ou para sanar
divergências entre a solução adotada e a pretendida pela parte; d) a decisão colegiada agiu
corretamente ao acatar o pedido de produção de prova oral e designação de audiência de
instrução, fundamentando-se na necessidade de evitar cerceamento de defesa e eventual
nulidade processual.
Contrarrazões pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE FLORESTÓPOLIS (id.
44851324), aduzindo, em síntese, que: a) inexistem quaisquer dos vícios de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado previstos no art. 1.022 do CPC, revelando que a
pretensão dos embargantes é a mera rediscussão de fundamentos já decididos pelo colegiado ;
b) restou configurado o cerceamento de defesa em primeiro grau devido à ruptura lógica da
sentença, que indeferiu a produção de prova oral sob alegação de suficiência documental, mas
julgou a ação improcedente justamente por considerar o acervo probatório insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gênero ; c) a apuração de fraude à cota de gênero exige, por sua
natureza, uma instrução probatória exauriente e contextual que não se esgota em documentos,
sendo indispensável a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos como a ausência de atos
efetivos de campanha e alegadas desistências tácitas ; d) os próprios embargantes haviam
formulado, em sede de contrarrazões ao recurso eleitoral, pedido subsidiário para o retorno dos
autos à origem para produção de prova testemunhal, o que torna a insurgência atual contraditória
com sua postura processual anterior ; e) o conjunto probatório já apresenta indícios graves e
objetivos de fraude, como a votação inexpressiva da candidata (apenas um voto, correspondente
a 0,0126% dos válidos), a ausência de voto na própria seção eleitoral e a inexistência de
movimentação financeira ou estrutura de campanha própria ; f) a manutenção da anulação da
sentença é medida necessária para assegurar um julgamento harmônico e evitar decisões
contraditórias sobre a mesma base fático-jurídica em processos conexos.

Num. 44875436 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44852818), aduzindo, em síntese,
que: a) os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se vislumbra qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; b) a pretensão da parte
embargante restringe-se à rediscussão do mérito julgado, o que é incabível na via dos
aclaratórios; c) a decisão deste Tribunal foi cristalina ao declarar a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que a dilação probatória é imperativa em casos de fraude à cota
de gênero quando há pontos fáticos a esclarecer; d) o indeferimento da prova oral pelo juízo de
primeiro grau vulnerou o equilíbrio processual e a paridade de armas, impedindo a formação de
um conjunto probatório completo; e) o acórdão fundamentou-se adequadamente na
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especificamente na Súmula nº
73; f) a anulação da sentença visa garantir o devido processo legal e a busca pela verdade real,
evitando decisões baseadas em instrução deficitária; g) os elementos suscitados pelos
embargantes já devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento,
nos termos do art. 1.022 do CPC.
Pois bem. Os embargos não prosperam.
No caso, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. O acórdão
embargado enfrentou de maneira direta e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação
desta Corte, expondo as razões pelas quais foi reconhecida a nulidade da sentença proferida em
primeiro grau, em virtude do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral
requerida pelas partes.
A alegação de contradição formulada pelos embargantes não encontra respaldo no conteúdo do
julgado. Conforme expressamente consignado no acórdão, a nulidade da sentença foi
reconhecida porque o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal
sob o fundamento de que o conjunto documental seria suficiente para o julgamento da
controvérsia e, não obstante, julgou improcedente a ação diante da ausência de comprovação
robusta da fraude alegada. Essa dinâmica processual foi precisamente o elemento identificado
pelo Colegiado como caracterizador de cerceamento de defesa.
A decisão embargada destacou que, nessas circunstâncias, o julgamento antecipado da lide
impediu a formação de um conjunto probatório completo, na medida em que vedou às partes a
produção de meio de prova potencialmente relevante para o esclarecimento de fatos
controvertidos. Com efeito, a própria fundamentação do acórdão registra que a prova testemunhal
poderia contribuir para elucidar aspectos fáticos relevantes relacionados à efetiva realização de
atos de campanha, às circunstâncias envolvendo a candidatura investigada e ao contexto em que
se desenvolveu a disputa eleitoral - elementos que, por sua natureza, nem sempre se
demonstram de forma suficiente apenas por meio de documentos ou registros formais.
Nesse cenário, o acórdão concluiu que o indeferimento da prova oral, aliado ao posterior
julgamento da causa com base na insuficiência probatória, configurou limitação indevida ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação da sentença e a reabertura
da fase instrutória. Trata-se, portanto, de conclusão que decorre de raciocínio lógico
explicitamente exposto no julgado, não havendo qualquer incoerência interna entre os
fundamentos adotados e o resultado alcançado.

Num. 44875436 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do cerceamento de defesa não implicou qualquer
desconsideração da prerrogativa do magistrado de conduzir a instrução processual e indeferir
diligências consideradas desnecessárias. O que se constatou, no caso concreto, foi que a
decisão de indeferir a prova testemunhal revelou-se incompatível com o próprio fundamento
posteriormente utilizado para julgar improcedente a ação, circunstância que evidenciou a
necessidade de complementação da instrução probatória para a adequada apreciação das
alegações deduzidas nos autos.
Além disso, o acórdão também registrou que a controvérsia envolve apuração de suposta fraude
à cota de gênero, matéria cuja análise frequentemente exige avaliação mais ampla do contexto
fático em que se desenvolveu a candidatura investigada. Nessa perspectiva, a instrução
probatória assume papel relevante para a formação de um juízo seguro acerca da efetividade ou
não da participação da candidata no processo eleitoral, especialmente quando os fatos discutidos
não podem ser plenamente demonstrados apenas por meio de documentos.
Diante desse quadro, a decisão colegiada limitou-se a reconhecer que, nas circunstâncias
específicas do caso, a instrução probatória não poderia ter sido encerrada sem a produção da
prova oral requerida, sob pena de comprometimento do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. A anulação da sentença, portanto, decorreu da constatação de que o julgamento
antecipado ocorreu em contexto de controvérsia fática relevante, o que inviabilizou a adequada
formação do convencimento judicial.
Assim, o que se observa é que os embargantes, ao alegarem a existência de contradição no
acórdão, não apontam propriamente qualquer vício interno na decisão, mas apenas manifestam
inconformismo com a conclusão adotada por este Tribunal. A pretensão deduzida nos
aclaratórios, em verdade, busca rediscutir o mérito do julgamento e substituir a interpretação
jurídica conferida pelo Colegiado por leitura diversa da dinâmica processual ocorrida em primeiro
grau, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de
declaração.
Desse modo, ausentes obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, e
evidenciado que os presentes aclaratórios se limitam a renovar argumentos já apreciados pelo
Colegiado, impõe-se a sua rejeição, com a consequente manutenção integral do acórdão
embargado.
c) Prequestionamento
Nas suas razões, os embargantes requerem "que seja expressamente assentado o
prequestionamento dos assuntos destacados nos presentes declaratórios (CPC, art. 1.025 c/c
Súmula-STF n. 356 c/c Súmula-STJ n. 211)."
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

Num. 44875436 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600696-93.2024.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: UNIAO BRASIL
FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL, ADEMIR APARECIDO LUIZ, ALMIRANDA ALVES DE DEUS,
ELSON SOARES, GUILHERME DA FONSECA BRAZ, JOSAFA DIONISIO DE SOUZA, MARLENE
BATISTA DA SILVA, ODETE DE SOUZA PINTO, VERA TERESA DE CARVALHO COSTA,
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES - Advogados dos EMBARGANTES: ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011, ELOISA
APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A - EMBARGANTE: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE:
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
EMBARGADO: TIAGO RAMOS DA COSTA - Advogados do EMBARGADO: AMANDA GROSSI
CONTE - PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, ANA CLARA CEMBRANELI
CORREIA - PR128930, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44875436 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315444249400000043811270
Número do documento: 26041315444249400000043811270
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2026 17:44:39

SESSÃO DE 06.04.2026